Tribunal: TJMT
Processo: 1021017-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021017-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA VIPPS LTDA - ME - CNPJ: 04.534.874/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1004762-97.2021.8.11.0010, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, CONSTRUTORA VIPPS LTDA – ME, por ausência de indícios mínimos de dissolução irregular ou prática de atos ilícitos pelos administradores, nos termos do art. 135 do CTN e da Súmula 435 do STJ. O agravante alega frustração na tentativa de citação, inexistência de bens penhoráveis e inatividade da empresa em seu domicílio fiscal, sustentando que tais elementos caracterizam dissolução irregular apta a ensejar o redirecionamento da execução ao sócio administrador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de localização da empresa em seu domicílio fiscal, aliada à frustração de tentativas de citação e à inexistência de bens penhoráveis, configura, por si, indício suficiente de dissolução irregular a justificar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, nos termos do art. 135 do CTN e da Súmula 435 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil, especialmente após a redação dada pela Lei nº 13.874/2019.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que o inadimplemento da obrigação, a inatividade da empresa em seu domicílio fiscal e a frustração de medidas constritivas não autorizam, isoladamente, o redirecionamento da execução, ausente prova de atuação dolosa dos sócios (REsp 1.369.154, DJE 17/9/2021).

A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, não se aplica às execuções fiscais promovidas pelo poder público, restringindo-se às relações de consumo.

O agravante não apresenta elementos concretos que demonstrem desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os bens da empresa e os dos sócios, sendo insuficientes os indícios de encerramento irregular para autorizar o redirecionamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficientes, por si, a frustração da citação e a ausência de bens penhoráveis.

O redirecionamento da execução ao sócio administrador pressupõe elementos objetivos de atuação dolosa, nos termos do art. 135 do CTN e da Súmula 435 do STJ.

A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não se aplica às execuções fiscais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, parágrafo único; CC, art. 50; CTN, art. 135; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.369.154, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 17.09.2021; STJ, Súmula 435; TJDFT, Acórdão 1.865.632, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde, j. 16.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1004762-97.2021.8.11.0010, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, CONSTRUTORA VIPPS LTDA - ME, fundada na inexistência de indícios suficientes de dissolução irregular ou prática de atos ilícitos pelos administradores, nos termos do art. 135 do CTN e da Súmula 435 do STJ.

A decisão agravada destacou que o inadimplemento, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, exigindo-se prova de dissolução irregular ou de infração legal estatutária.

Reconheceu que os elementos juntados aos autos não revelam, de forma isolada, a ocorrência de tais circunstâncias, e concluiu pela impossibilidade, naquele momento, de superação da personalidade jurídica.

Inconformado, o Município agravante sustenta que a sucessiva frustração das tentativas de citação postal e pessoal da empresa em seu domicílio fiscal, aliada à inexistência de bens passíveis de penhora e aos resultados inócuos obtidos por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, caracterizam indícios suficientes de dissolução irregular.

Afirma que tais circunstâncias autorizam o redirecionamento da execução ao sócio administrador, MARCOS ITACARAMBY COSTA, com fundamento no art. 135 do CTN e na Súmula 435 do STJ.

Alega que o conjunto probatório evidencia que a empresa não mais funciona em seu domicílio fiscal, o que, de acordo com o entendimento consolidado do STJ, configura presunção de dissolução irregular.

Aduz que a decisão agravada desconsiderou o histórico processual e aplicou indevidamente os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo ativo, para reformar a decisão interlocutória e autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal.

Pedido de tutela antecipada recursal indeferido.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1004762-97.2021.8.11.0010, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CONSTRUTORA VIPPS LTDA – ME, ao fundamento de ausência de elementos mínimos que indiquem dissolução irregular ou prática de atos ilícitos pelos sócios, nos termos do art. 135 do CTN e da Súmula 435 do STJ.

O agravante sustenta que as inúmeras tentativas frustradas de citação, a ausência de bens penhoráveis e a inatividade da pessoa jurídica em seu domicílio fiscal caracterizam, em conjunto, indícios suficientes de dissolução irregular da sociedade empresária, ensejando o redirecionamento da execução ao sócio administrador, à luz do entendimento consolidado na jurisprudência superior.

Contudo, razão não lhe assiste.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional no ordenamento jurídico, pois contraria um dos pilares do Direito Empresarial, qual seja, a separação entre as esferas patrimoniais da sociedade e de seus sócios. Em regra, é a pessoa jurídica a responsável por seus direitos e obrigações, respondendo com o patrimônio social pelos compromissos assumidos.

Essa autonomia patrimonial, consagrada no art. 49-A do Código Civil, somente pode ser afastada em hipóteses estritamente autorizadas em lei.

No plano normativo, a desconsideração encontra fundamento no art. 50 do Código Civil, cuja redação foi alterada pela Medida Provisória 881/19, convertida na Lei 13.874/2019, e exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. São conceitos jurídicos rigorosamente delimitados:

“§1º. Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações;
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é clara ao destacar que o inadimplemento da obrigação tributária, a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa, por si só, não autorizam o redirecionamento da execução. É imprescindível a demonstração de conduta dolosa ou confusão patrimonial, sob pena de violação da autonomia da pessoa jurídica (REsp 1.369.154, DJE 17/9/2021).

Nessa mesma linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidou entendimento de que:

“A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos objetivos reveladores de ‘desvio de finalidade’ ou ‘confusão patrimonial’. O inadimplemento obrigacional e o esgotamento patrimonial da empresa executada, sem a comprovação de fatos reveladores do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária, não se enquadram na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§1º e 2º do artigo 50 do Código Civil” (TJDFT – Acórdão 1.865.632, julgado em 16/5/2024).

No caso dos autos, embora o agravante demonstre a frustração de tentativas de citação postal e pessoal, a devolução das cartas com anotações como "endereço inexistente" ou "ausente", bem como a ineficácia de medidas constritivas via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, não houve comprovação de confusão patrimonial entre os bens da empresa e os do sócio, tampouco se demonstrou que a pessoa jurídica foi utilizada dolosamente com a finalidade de fraudar credores.

Importante ainda destacar que a chamada teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica ao presente caso, por tratar-se de execução fiscal promovida pelo ente municipal. Sua aplicação é restrita às relações de consumo e à proteção de hipervulneráveis.

O uso da ferramenta jurídica da desconsideração exige cuidado e rigor, sob pena de comprometer a liberdade de iniciativa e a segurança jurídica.

Assim sendo, não restou demonstrado, nem de forma mínima, qualquer ato de desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte do sócio da empresa executada, a
ausência de localização de bens e o encerramento irregular são insuficientes para justificar o redirecionamento da execução.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025